Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715235-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA NUNES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em 1a Instância, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Turma, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator